Tribunal: TJDFT
Processo: 0728372-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728372-40.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: ALAM GONCALVES GUIMARAES D E S P A C H O Vistos. O apelado informa descumprimento da sentença que condenou a apelante a obrigação de inclui-o, e seus dependentes, no plano anteriormente contratado, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa, requerendo a aplicação da astreinte. O pedido de cumprimento provisório de sentença, no entanto, deve ser direcionado ao juízo de origem, em autos apartados. Sendo assim, nada a prover quanto ao pedido. Aguarde-se o julgamento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator